Tribunal: TJDFT
Processo: 0737578-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0737578-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCARINA ALVES COELHO RODRIGUES AGRAVADO: KARINE GISELE RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OSCARINA ALVES COELHO RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação cominatória (processo n. 0715250-40.2022.8.07.0018) ajuizada pela agravante em desfavor de KARINE GISELE RODRIGUES e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o segundo requerido fosse compelido a promover a internação compulsória da primeira requerida em clínica para tratamento psiquiátrico e de dependência química, na rede pública de saúde ou em estabelecimento privado (id 140939034, autos principais). Por meio da decisão de id 41113416, datada de 08 de novembro de 2022, a i. Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, relatora natural do presente recurso, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, com os seguintes fundamentos: (...) A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise criteriosa dos documentos acostados na inicial, em especial por envolver pedido de internamento compulsório. Ademais, como bem apontado na decisão de origem, inexiste laudo médico atualizado que ateste a real necessidade de internamento da agravada KARINE GISELE RODRIGUES, sendo necessária a devida instrução do feito, até porque, há notícia de que a agravada teve alta após uma internação compulsória e nada foi trazido posteriormente a este fato, o que demanda evidente dilação probatória. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, pois inexistem evidências mais recentes acerca do estado de saúde da ré KARINE, o que obsta a atuação imediata deste órgão julgador junto ao feito de origem. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. (...) Nesta oportunidade, a agravante apresenta a petição de 42404777, requerendo a juntada do laudo psiquiátrico de id 42404778 “resultado da perícia médica realizada em 09/12/2022, sendo a referida perícia determinada pelo juízo do processo no 1061781-54.2022.4.01.3400, no qual está sendo pleiteado o benefício do LOAS-BPC.” E reitera o pedido de concessão da tutela de urgência “para determinar a internação compulsória imediata da Agravada KARINE GISELE RODRIGUES em clínica especializada no tratamento da dependência química, em razão do quadro de vulnerabilidade em que esta se encontra, além dos seus familiares, pois, inclusive, aquela agrediu fisicamente a Agravante há dois dias, lhe deixando com hematomas, além de todo o exposto na Exordial.” É o relatório. Decido. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo parte do relatório constante na primeira manifestação judicial registrada nos autos principais (decisão de id 138361648), que bem sintetiza os fundamentos do pleito autoral: (...) Narra que a primeira requerida (I) faz uso de drogas desde os 16 anos de idade, apresentando transtorno mental grave relacionado ao uso de crack, vivendo frequentemente em situação de rua; (III) foi interditada em 25/05/2012; (IV) já passou alguns períodos internada compulsoriamente; (V) atualmente, faz uso de substâncias entorpecentes perto de seus filhos; os agride física e verbalmente, bem como sua genitora e demais familiares; (VI) passa os dias em situação de rua, no uso de drogas pesadas, quando retorna para o lar em estado lastimável, algumas vezes com escoriações em razão de agressões físicas. Sustenta, ainda, que sua última internação compulsória foi determinada nos autos 0706495- 61.2021.8.07.0018, tendo permanecido na Clínica Recanto pelo período de 04 (quatro) meses, recebendo alta "sem nenhum parecer médico de que estava pronta para o retorno ao convívio com os familiares e sociedade". Argumenta que "o resultado foi o que já era esperado: após a alta, a Primeira Requerida não permaneceu 05 (cinco) minutos em sua residência. Retornou para o vício e seu estado está ainda mais deplorável, pois faz uso de crack queimado em espoja de aço, e pior, junto aos seus filhos”. Relata que o "vício está tão intenso que a Requerente recebe constantes mensagens escritas, de áudios e até vídeo de que a Primeira Requerida está furtando objetos de pessoas na vizinhança, razão de muitas ameaças recebidas pelos familiares, sendo seus filhos os mais afetados diante do quadro deprimente e ameaçador que estão vivenciando, a par dos áudios, vídeo e mensagens – Doc. 13 e 14." Após relatar que nas duas últimas consultas realizadas por médicos do CAPs, os profissionais se negaram a fornecer laudo médico atestando a necessidade de nova internação, destaca que o tratamento oferecido pela clínica conveniada é paliativo, e, não tem resultado efetivo. Requer "seja o Segundo Requerido condenado a custear a remoção e o tratamento da Primeira Requerida em clínica que disponha de profissionais habilitados para o tratamento efetivo que a Primeira Requerida tanto necessita, incluindo psiquiatras e terapeutas ocupacionais, e que adotem o plano terapêutico dos narcóticos anônimos". Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Jurisprudência e na Lei 10.216/01. (...) Como se percebe, a situação tratada nos autos principais é extremamente delicada e envolve a aferição dos requisitos necessários para o deferimento da medida de internação compulsória da primeira agravada. Nos termos da Lei n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental: Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. § 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. § 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. § 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o. Art. 5o O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. (...) Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. Como se vê, a internação compulsória é medida extrema e só é utilizada “quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.” Nesse exame superficial, diante do laudo psiquiátrico de id 42404778 ora coligido pela agravante, entendo que razão lhe assiste. Vejamos. Observa-se que tanto a decisão agravada (id 140939034, autos principais), quanto a decisão proferida pela relatora designada, Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira (id 41113416), que indeferiu a antecipação de tutela formulada em sede de agravo de instrumento, basearam-se, primordialmente, na ausência de laudo médico atualizado que atestasse a real necessidade de internamento da agravada KARINE GISELE RODRIGUES. Nesse aspecto, a decisão agravada, acatando manifestação do Ministério Público atuante perante o primeiro grau (id 140704091, autos principais), determinou a expedição de ofício à DIRETORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF (DISSAM-SES) “solicitando a elaboração, no prazo de 15 (quinze) dias, de relatório médico circunstanciado acerca da saúde mental da primeira requerida, notadamente quanto a necessidade de internação compulsória.” Ato contínuo, na mesma decisão, o magistrado a quo dispôs que: “Sem prejuízo, poderá a parte autora apresentar relatório médico atestando a necessidade de internação compulsória.” Acerca do relatório médico atestando a necessidade de internação compulsória da primeira requerida, verifico que o laudo médico pericial colacionado pela agravante no id 42404778, embora confeccionado para fins de aferição de elegibilidade para recebimento do Benefício de Prestação Continuada – Deficiente pelo Instituto Nacional de Previdência Social - INSS, atende/supre satisfatoriamente a determinação do juízo de primeiro grau, na medida em que elaborado em data recente, 09 de dezembro de 2022, sendo possível, a partir dele, extrair as condições de saúde atualizadas da primeira agravada, em especial, o comprometimento em razão da alegada dependência química de que sofre a primeira requerida. Eis os termos do parecer da perita Dra. Maria da Conceição de Carvalho Coêlho Krause, médica psiquiátrica clínica (id 42404778, p. 4): Incapacidade para trabalho total e temporária/ 24 meses, devido a gravidade do quadro clínico. CID 10: F 19.2. Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas, síndrome de dependência com a tríade clássica: compulsão, tolerância e abstinência. Evoluindo com alterações em múltiplos domínios. Uso de crack em grau de dependência. Comorbidade clínica: CID 10 H 90. Cerca de 09 internações em clínica de recuperação de dependentes químicos. Nas considerações finais, a médica perita acrescentou o seguinte (id 42404778, p. 8/9): (...) Apresentando transtorno mental e comportamental devido a dependência de múltiplas substâncias, com tríade clássica: tolerância, compulsão e abstinência, evoluindo com prejuízo nas esferas familiar, social e laboral. Estado geral e higiênico satisfatórios. Atitude geral frente ao exame: colaboração. Estado vigil lúcido. Inteligência: mediana. Sensopercepção e juízo crítico: sem alterações no momento do exame. Pensamento: as ideias são concatenadas. Humor ansioso. “Fissura” por crack. Hipopragmatismo. (...) O transtorno da pericianda encontra-se assim classificado pela CID 10: F 19.2, verbis: “Síndrome de dependência: Conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o consumo, à utilização persistente apesar das suas consequências nefastas, a uma maior prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e por vezes, a um estado de abstinência física”. Muito embora seja preferível que o tratamento dispensado a portadores de transtornos mentais ou em situação de grave dependência química, como na presente hipótese, seja realizado em âmbito ambulatorial, tenho que, na espécie, tanto os fatos trazidos pela agravante, genitora da primeira agravada, como o histórico de internações prévias da requerida, somado ao laudo médico produzido nos autos do processo no 1061781-54.2022.4.01.3400, relacionado ao pleito de recebimento do Benefício de Prestação Continuada perante o INSS, são indicativos da necessidade de internação compulsória da primeira requerida para fins de tratamento da dependência química que lhe acomete, no que reside a probabilidade do direito, necessária para o deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. Ressalte-se que, embora ausente laudo médico circunstanciado apontando os motivos para a internação da primeira requerida, na forma do caput do art. 6o da Lei n. 10.216/2001, este pode ser realizado no decorrer da internação, de sorte que, por ora, reputo suficiente o laudo médico apresentado pela agravante, eis que comprova o estado de saúde atual da primeira agravada, atestando a necessidade de internação compulsória para fins de tratamento de dependência química. Por outro lado, ante os relatos trazidos pela agravante, identifico o perigo de dano tanto à saúde da primeira requerida, quanto aos filhos e familiares expostos à situação narrada. Destarte, com tais considerações, sem prejuízo de nova análise pela relatora natural do presente recurso, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e DETERMINO a internação compulsória da agravada KARINE GISELE RODRIGUES em clínica especializada para tratamento psiquiátrico e de dependência química, com profissionais habilitados, a ser realizada e custeada pelo DISTRITO FEDERAL, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Caso não existam vagas ou estabelecimento da rede pública de saúde que atendam às necessidades da primeira requerida, o DISTRITO FEDERAL deverá interná-la em estabelecimento particular, às expensas do Poder Público. Concedo força de mandado à presente decisão. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, prossiga-se com as determinações constantes na parte final da decisão de id 41113416. Cumpridas as determinações, sejam os autos conclusos a e. Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, relatora natural do presente recurso. Brasília, 20 de dezembro de 2022 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista